Tribunal: TJSP
Processo: 2242894-46.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo exequente para determinar o arresto do valor bloqueado na conta corrente de titularidade do executado – Inconformismo do executado, alegando, basicamente, a ilegalidade da medida deferida, uma vez que foi reconhecida a nulidade de citação e de todos os atos praticados,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo exequente para determinar o arresto do valor bloqueado na conta corrente de titularidade do executado – Inconformismo do executado, alegando, basicamente, a ilegalidade da medida deferida, uma vez que foi reconhecida a nulidade de citação e de todos os atos praticados, inclusive, da penhora de seus ativos financeiros – Descabimento – Executado que, embora reconhecida a nulidade de citação, não nega a sua condição de devedor – Tutela deferida em razão da presença do fumus boni iuris e periculum in mora, uma vez que o executado possui contra si diversas ações e execuções – Penhora de dinheiro que tem preferência sobre as outras espécies de bens – Ausência de prejuízo ao executado- Recurso desprovido.